Tribunal: TJES
Processo: 5033695-17.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-03-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5033695-17.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANTONIO MAURICIO FRIGINI
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5033695-17.2022.8.08.0024
Origem
: Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 5º Juizado Especial Cível
RECORRENTE
: ANTÔNIO MAURÍCIO FRIGINI
RECORRIDO
: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO. TOI. CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE NA INSTALAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DA PARTE AUTORA. OBSERVÂNCIA DA RESOLUÇÃO DA ANEEL. DÉBITO EXISTENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

(1).
A lide versa sobre a narrativa autoral de TOI (3520196) por irregularidades constatadas na instalação de energia elétrica com a cobrança no valor de R$ 2.495,42 (dois mil, quatrocentos e noventa e cinco reais e quarenta e dois centavos). Afirma ser ilegal e abusiva a cobrança efetuada por erro de medição/defeito do medidor, além de que a medição foi realizada sem a sua presença. Pugna a nulidade do termo registrado e indenização por danos morais.

(2).
A sentença objurgada julgou improcedentes os pedidos autorais, de modo que a parte autora interpôs recurso inominado a fim de desafiá-la.

(3).
Ao analisar os autos, nota-se que a confecção do TOI foi regular, uma vez que foram observadas as exigências da ANEEL. Nota-se que o termo foi devidamente assinado, ainda que por terceiro, fato reconhecido pelo autor em seu recurso. Observo ainda que o recorrente sustenta o descumprimento de Resolução 1.000/2021 da ANEEL a respeito da ausência do contraditório, entretanto tal argumento não merece prosperar, de maneira que consta nos autos a resposta do recurso administrativo interposto pelo autor em face da requerida (id 7023895), logo, resta claro o exercício do contraditório exercido sobre o evento ocorrido.

(4).
Por fim, sustenta o autor, ora recorrente, que a inspeção foi realizada nos moldes da "revogada" Resolução 414/2010 da ANEEL. Sobre o ponto, verifico que a inspeção foi realizada em 23/11/2020, enquanto a Resolução em comento sofreu revogação somente em 07/12/2021, estando, portanto, em pleno em vigor ao momento que a requerida efetuou o serviço.

(5).
Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
, a fim de manter a sentença por seus próprios fundamentos na forma do art. 46 da Lei nº. 9.099/95.

(6).

Por força da sucumbência recursal (art. 55 da Lei 9.099/95),
condena-se
o autor/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação

ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa
(art. 55
da Lei 9.099/95). N
o entanto,
suspende-se
a exigibilidade da verba sucumbencial (custas e honorários advocatícios), ante a concessão do benefício da justiça gratuita em favor do autor/recorrente.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)